Tribunal: TJES
Processo: 0000925-46.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000925-46.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACY DA SILVA SANTOS

APELADO: MANOEL ANTONIO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. UNIFICAÇÃO DE IGREJAS BATISTAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ação de Nulidade de Assembleia Geral Extraordinária proposta por membro da Igreja Batista Damasco contra a Segunda Igreja Batista de Jerônimo Monteiro e seu representante legal, visando à declaração de nulidade da deliberação que unificou a Igreja Batista Damasco com a Igreja Batista Parada Cristal. A autora alega ausência de publicidade, ciência insuficiente dos membros, falta de quórum estatutário e alteração indevida do estatuto social. Sentença de improcedência confirmada em grau de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da Assembleia Geral Extraordinária que deliberou a unificação das igrejas, à luz do estatuto social e das provas produzidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O ônus de provar a ocorrência de vícios formais ou de consentimento na assembleia incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

4.
O conjunto probatório, documental e testemunhal, indica a regularidade do procedimento de unificação, com convocação formal e especificação da pauta.
5.
A ata da assembleia registra a presença de 14 membros votantes, número compatível com o quórum exigido no estatuto (art. 11, §1º), considerando-se o total aproximado de 30 membros.
6.
O ato praticado não se enquadra como simples dissolução, mas como unificação de igrejas, não incidindo a regra de destinação patrimonial prevista no art. 24, §2º, do estatuto.
7.
Parecer jurídico da Associação Batista Cachoeirense corrobora a regularidade da deliberação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A unificação de igrejas com quórum estatutário regularmente atingido e convocação formal é válida, ainda que parte dos membros não tenha comparecido à assembleia.
10.
A unificação de entidades religiosas não configura dissolução para fins de aplicação de cláusula estatutária de destinação patrimonial.
11.
A ausência de prova de irregularidade procedimental impede a decretação de nulidade de deliberação assemblear.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

Nº
0000925-46.2019.8.08.0029

APELANTE
:
IRACY DA SILVA SANTOS

APELA
D
O
:
MANOEL ANTÔNIO PEREIRA
e
2ª IGREJA BATISTA DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
IRACY DA SILVA SANTOS
em face da r. sentença (id 15056134) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos da Ação de Nulidade de Assembleia Geral Extraordinária ajuizada em desfavor da
2ª IGREJA BATISTA DE JERÔNIMO MONTEIRO
e de
MANOEL ANTÔNIO PEREIRA
, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento 15056139), a apelante reitera os argumentos da exordial, sustentando, em síntese, a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária que deliberou pela unificação da Igreja Batista Damasco com a Igreja Batista Parada Cristal, resultando na criação da Segunda Igreja Batista de Jerônimo Monteiro. Argumenta que o ato teria ocorrido de forma irregular, sem a devida publicidade, sem o conhecimento da maioria dos membros e sem o preenchimento do quórum estatutário. Alega, ainda, que o estatuto social da Igreja Batista Damasco teria sido alterado para viabilizar a deliberação. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da referida assembleia.

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito, adiantando que, após a detida análise dos autos, não vislumbrei razões para promover a reforma da r. sentença recorrida.

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a validade da Assembleia Geral Extraordinária que deliberou pela unificação da Igreja Batista Damasco com a Igreja Batista Parada Cristal, ato que a apelante reputa nulo por supostos vícios formais e de consentimento.

De acordo com o disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, cabia à parte autora, ora apelante, demonstrar a ocorrência das irregularidades que, segundo alega, macularam a deliberação em assembleia. Contudo, tal como concluiu o douto magistrado de primeiro grau, a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório. Ao contrário, o conjunto probatório carreado aos autos, tanto documental quanto testemunhal, milita em favor da tese defendida pelos apelados, demonstrando a regularidade do procedimento de unificação das igrejas.

Conforme se extrai do artigo 24 do Estatuto da Igreja Batista Damasco – colacionado aos autos pela própria autora às fls. 37/43 –, “a Igreja só pode ser dissolvida pela Assembleia Geral Extraordinária por voto favorável de 51% dos seus membros”. O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que a dissolução da Igreja só pode ocorrer, nos termos deste Estatuto, por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, para tal fim convocada”.

Infere-se do artigo 11, §1º da mesma normativa que a dissolução da Igreja será decidida em Assembleia Geral Extraordinária com quórum de 51% dos membros da igreja em primeira convocação, e de 20% dos membros em segunda convocação. Ao que se verifica, não há nos autos sequer indícios de que o referido Estatuto tenha sido propositalmente alterado para facilitar a unificação, sendo de rigor reconhecer que as normas que nele constam estabelecem requisitos razoáveis para que seja considerado regular o procedimento de dissolução.

Isso posto, verifico que consta à fl. 98 dos autos digitalizados o Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária – que seria realizada no dia 26 de fevereiro de 2012 –, sendo especificado o tema da assembleia nos seguintes termos: “1. Projeto Alfa e Ômega; 2. Nome da igreja”. Quanto a este ponto, cabe registrar que tanto testemunhas quanto informantes confirmaram o fato de que tomaram conhecimento do projeto de unificação da igreja, ainda que por terceiros, além de confirmarem a composição da igreja por um número aproximado de 30 membros, como se extrai do registro da audiência de instrução (evento 15055878).

Outrossim, foi colacionado aos autos cópia da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 26 de fevereiro de 2012 (fls. 99/100 dos autos digitalizados), na qual foi deliberada a unificação da Igreja Batista Damasco e da Igreja Batista Parada Cristal, fundando-se a Segunda Igreja Batista de Jerônimo Monteiro com aprovação por unanimidade, confirmada pela assinatura dos 14 (quatorze) votantes presentes – quórum que atende ao disposto no art. 11, §1º do Estatuto da Igreja Batista Damasco.

Insta salientar que, em que pese o artigo 24, §2º do Estatuto da Igreja Batista Damasco estabeleça que, no caso de dissolução, o patrimônio da Igreja passa à Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, não se trata, no caso, de simples dissolução, mas sim de unificação entre igrejas, razão pela qual não se vislumbra irregularidade na transferência do patrimônio para a Segunda Igreja Batista de Jerônimo Monteiro – resultado da unificação. Registro, por oportuno, que a regularidade do procedimento de unificação foi corroborada pelo parecer emitido pela assessoria jurídica da Associação Batista Cachoeirense, conforme se observa no documento de fl. 112 dos autos digitalizados.

A detida análise dos autos revela a inexistência de vício ou irregularidade no procedimento de unificação das igrejas, que foi realizado em estrita observância à norma aplicável ao caso. Não merece prosperar, portanto, a pretensão recursal de que seja reformada a r. sentença, já que proferida em consonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais a quantia equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, totalizando uma verba honorária de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)